Tribunal: TJES
Processo: 0000709-65.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-65.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Espingarda artesanal (“chumbeira”). Violação de domicílio afastada. Crime permanente. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em razão da posse irregular de arma de fogo artesanal, tipo espingarda (“chumbeira”), apreendida no interior de sua residência. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova por violação de domicílio; no mérito, a absolvição por atipicidade material ou insuficiência probatória; subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com afastamento dos maus antecedentes, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio e nulidade da prova obtida; (ii) saber se a posse de arma de fogo artesanal apta a disparos caracteriza o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iii) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação; e (iv) saber se a pena aplicada comporta redução, com afastamento dos maus antecedentes, substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera. O crime de posse irregular de arma de fogo possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto o agente mantiver a arma sob sua posse ou guarda irregular, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar diante de fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF. No caso, os policiais receberam notícia específica de que o acusado mantinha arma em casa, logrando apreendê-la no quarto por ele utilizado, o que confirmou objetivamente a suspeita inicial.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência e laudo pericial conclusivo quanto à aptidão da arma para efetuar disparos. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a demonstração de risco concreto à coletividade, bastando a posse irregular de arma funcional.

A circunstância de se tratar de arma artesanal (“chumbeira”) não afasta a tipicidade penal, desde que comprovada sua aptidão lesiva e enquadramento no conceito técnico de arma de fogo, como reconhecido pela perícia oficial.

A autoria encontra respaldo no conjunto probatório harmônico, especialmente no depoimento judicial dos policiais responsáveis pela diligência, prestado sob contraditório e coerente com os documentos constantes dos autos, bem como nas declarações do próprio acusado, que confirmou a existência do artefato no imóvel.

Na dosimetria, correta a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de condenação definitiva por fato anterior, apta a configurar maus antecedentes, ainda que não caracterize reincidência. Mantida a pena-base acima do mínimo legal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A posse irregular de arma de fogo artesanal apta a disparos configura o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; sendo crime permanente, admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrância devidamente confirmadas pela diligência policial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000709-65.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR FERREIRA GOMES
Advogado do(a) APELADO: FABRICIA PERES - ES15958-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]No dia 03 de dezembro de 2019, ás 15:00 horas, na Vila Esperança, Rua Projetada, Casa Populares, Água Doce do Norte/ES, o denunciado JOSIMAR FERREIRA GOMES possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma 'de fogo caseira, de fabricação artesanal, modelo "CHUMBEIRA", em bom estado de conservação, com coronha de madeira, sem número de série, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma vez que nem mesmo possuía registros em seu nome. Na ocasião, após receber informações de que o denunciado JOSIMAR FERREIRA GOMES possuía uma espingarda para se proteger, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até a sua residência e, realizadas buscas no local, logrou-se êxito em encontrar a arma de fogo supracitada no interior do quarto do denunciado, que a possuía em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma vez que nem mesmo possuía registros em seu nome. A arina de fogo apreendida é eficaz para o fim a que se destina, qual seja, o de efetuar disparos ofender a integridade física das pessoas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A defesa pretende, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova por violação de domicílio.

No mérito, busca absolvição por atipicidade material da conduta ou por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, com afastamento dos maus antecedentes, fixação da pena-base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.

A irresignação não comporta acolhimento quanto à condenação, merecendo parcial provimento apenas no tocante à resposta penal, conforme se demonstrará.

A preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio não prospera.

A defesa sustenta que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial, sem flagrante previamente constatado e fundado exclusivamente em notícia anônima.

Ocorre que o delito descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 possui natureza permanente, prolongando-se no tempo, enquanto a arma permanece mantida sob posse ou guarda irregular do agente. Em tais hipóteses, a situação de flagrância se protrai, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou compreensão no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado exige fundadas razões, justificadas posteriormente, a indicar situação de flagrante delito.

No caso concreto, os agentes públicos receberam informações específicas de que o acusado mantinha arma de fogo no interior da residência para proteção pessoal e, ao diligenciarem ao local, lograram encontrar o artefato precisamente no quarto utilizado pelo recorrente. Houve, portanto, confirmação objetiva da notícia inicial.

Não se trata de diligência arbitrária ou fundada em mera suspeita vaga. Houve indicação concreta de crime permanente em curso, seguida de constatação material imediata. A apreensão do objeto ilícito, nas circunstâncias narradas, evidencia a presença de justa causa apta a legitimar a atuação policial. Não se verifica, assim, ofensa ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, tampouco incidência do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência e, sobretudo, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 0559/2020, que concluiu ser a espingarda artesanal apreendida eficiente para realização de disparos.

A tese de atipicidade material da conduta igualmente não procede.

O tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 tutela a segurança pública e configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária demonstração de risco concreto decorrente da posse irregular. Basta que o objeto apreendido se enquadre, tecnicamente, no conceito de arma de fogo e esteja apto ao uso.

No caso, a perícia oficial foi categórica ao afirmar a funcionalidade do artefato.

A circunstância de se tratar de arma artesanal, conhecida popularmente como “chumbeira”, não descaracteriza a natureza jurídica do objeto quando comprovada sua aptidão para disparos.

A fabricação rudimentar, a simplicidade mecânica ou eventual dificuldade de municiamento, não afastam a tipicidade. O que a lei incrimina é a posse irregular de arma de fogo operacional, situação verificada nos autos.

Também não prospera o pedido absolutório por insuficiência probatória.

A autoria emerge do conjunto harmônico dos elementos coligidos.

A testemunha José Carlos Gonçalves, policial militar que participou da ocorrência, prestou depoimento firme, em juízo, afirmando que a guarnição recebeu notícia de que o réu mantinha arma em casa, dirigiu-se ao imóvel e localizou o armamento no quarto do denunciado.

Acrescentou que, no momento da abordagem, o acusado admitiu a posse, informando que utilizava a arma para proteção porque vinha sofrendo ameaças.

O relato judicial mostra-se coerente, linear e compatível com os documentos produzidos.

Não se identificam contradições relevantes ou indícios de má-fé aptos a comprometer sua credibilidade.

É assente o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de agentes policiais possui idoneidade probatória, quando prestado em juízo e em consonância com o restante do acervo, como ocorre na espécie.

Ademais, o próprio recorrente, na fase inquisitorial, embora tenha buscado afastar a propriedade da arma, confirmou a existência do artefato no imóvel ao declarar:
“Que a arma que foi apreendida na casa onde mora não é de sua propriedade; Que a arma foi apreendida em baixo da cama de seu irmão (...) Que a arma de fogo estaria na posse de seu irmão (...) pois ele iria vingar a tentativa de homicídio que ele (Josimar Ferreira) havia sofrido.”

Tal versão não afasta a responsabilidade penal. O artigo 12 da Lei nº 10.826/03 incrimina não apenas a propriedade formal, mas a posse ou guarda irregular.

A arma foi encontrada no quarto do acusado, e a narrativa policial aponta admissão de utilização para autodefesa. A tentativa posterior de atribuir a titularidade a terceiro, desacompanhada de qualquer elemento corroborador, não gera dúvida razoável.

Mantenho, portanto, a condenação.

Passo ao exame da dosimetria, enfrentando os argumentos defensivos.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, valorando negativamente os antecedentes em razão de condenação no processo nº 0000189-08.2019.8.08.0068.

A defesa sustenta que a certidão constante dos autos não demonstraria trânsito em julgado, apto ao reconhecimento de maus antecedentes e que, se a condenação não serviu para reincidência, também não poderia justificar a exasperação da pena-base.

Assiste-lhe razão parcial.

A distinção entre reincidência e maus antecedentes é juridicamente correta: condenação definitiva por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao novo delito, pode, em tese, caracterizar maus antecedentes, sem configurar reincidência.

No caso concreto, o processo de nº 0000189-08.2019.8.08.0068 versa sobre fatos ocorridos em 14 de abril de 2019, com trânsito em julgado em 13/02/2025, o que a torna condenação hábil a configurar maus antecedentes.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades, mantenho a pena-base em 01 ano e 03 meses de detenção e ao pagamento de 53 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição.

O regime inicial aberto mostra-se adequado, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, em razão do quantum da reprimenda e das circunstâncias reconhecidas.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco merece acolhida.

Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos e o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o artigo 44, III, do Código Penal exige que a substituição se revele suficiente para reprovação e prevenção do crime.

No caso, os antecedentes negativos do apelante autorizam a conclusão de que a medida não se mostra socialmente recomendável, tal como fundamentado na sentença.

Pelo mesmo motivo, correta a negativa da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, II, do Código Penal, diante da ausência do requisito subjetivo relacionado às circunstâncias judiciais favoráveis.

A sentença examinou de forma adequada todos os vetores legais, com motivação suficiente e compatível com a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade ou desproporção a ser sanada nesta instância revisora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)